Tribunal: TJPA
Processo: 0800790-57.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800790-57.2023.8.14.0105

APELANTE: LENON MICHEL DOS SANTOS DELGADO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
D
ireito bancário. Apelação cível. Revisão de cláusulas contratuais. Indenização por danos materiais e morais. Seguro prestamista. Tarifa de cadastro. Registro de contrato. Legitimidade das cobranças. Ausência de abusividade. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Análise da abusividade das cobranças de seguro prestamista, tarifa de cadastro e registro de contrato, à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Código de Defesa do Consumidor, além da adequação das cláusulas contratuais aos princípios da boa-fé e transparência.

III.

Razões de decidir

3.

n
o que se refere ao seguro prestamista, não se verifica venda casada, já que a contratação do seguro foi voluntária e separada do contrato principal, sendo legítima sua cobrança.

4.

Quanto à tarifa de cadastro, esta foi validada nos termos da súmula 566 do STJ, sendo aplicável aos contratos firmados após a resolução-CMN Nº 3.518/2007.

5.

As tarifas de registro de contrato e avaliação de bem foram igualmente consideradas válidas, tendo sido comprovada a prestação dos serviços e não configurada a onerosidade excessiva.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LENON MICHEL DOS SANTOS DELGADO em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Moju nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, ajuizada contra BANCO J. SAFRA S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Em face do exposto, julgo improcedente a demanda, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

P. R. I. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Nas razões recursais, o apelante contesta a cobrança de taxas como seguro, registro de contrato e tarifa de cadastro, que considera abusivas e não informadas previamente. Argumenta que foi coagido a aceitar tais condições para que o financiamento fosse aprovado, caracterizando venda casada e violação ao princípio da boa-fé contratual.

Ao final, requer que, uma vez reconhecida a ilegalidade das tarifas, seja feito o recálculo das parcelas do financiamento, com a exclusão dos valores indevidos. Solicita, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, dado que não houve justificativa para a inclusão das tarifas no contrato.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em tela, observa-se que o contrato estipulou o pagamento do seguro prestamista no valor de R$ 1.976,20 (mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte centavos), devidamente destacado e com assinatura em apartado, evidenciando que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha. Assim, afasta-se a alegação de ilicitude sustentada pelo recorrente.

2.2.

Da tarifa de cadastro.

Analisando o contrato, verifica-se a cobrança de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) a título de tarifa de cadastro. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (TEMA 620), fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2020, é legítima a cobrança da referida tarifa, uma vez que foi imposta no início do relacionamento contratual com o ora apelante.

2.3.

Do Registro do contrato.

No que se refere à cobrança pela realização do registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP – TEMA 958, decidiu ser válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, bem como desde que não configure onerosidade excessiva.

No presente caso, foi cobrado o valor de R$ 368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) pelo registro do contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Contudo, o apelante questionou apenas a suposta abusividade da quantia cobrada, no entanto, não comprovou qual seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não fosse realizado por meio da instituição financeira, o que afasta a alegação de abusividade.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça ao autor.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025